Tribunal: TCU
Processo: 018.882/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1222/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1421/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 001.084/2020-8 , cujo objeto era o de examinar possíveis irregularidades nas cessões e requisições de servidores públicos no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que o monitoramento foi conduzido diretamente nos autos do TC Processo 001.084/2020-8 , o qual já fora finalizado mediante o Acórdão 578/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (peças 153 e 154); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em encerrar o presente processo nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.882/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba; Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral de Roraima; Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral do Acre; Tribunal Regional Eleitoral do Amapá; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo; Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe; Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.